Tribunal: TJES
Processo: 5000511-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
.

ORDEM DENEGADA.

1.

N
ão há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente apenas ao mérito da ação
originária. Precedentes.

2. A apontada Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar, tendo destacado que o paciente já responde por outra ação penal, também pelo crime do art. 218-B, do CPB, evidenciando-se o risco de reiteração delitiva e, nessa medida, a necessidade de garantir a ordem pública.

3.
É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

4
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em _______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000511-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES

contra o ato coator praticado pelo
Juízo Plantonista em Audiência de Custódia de Viana, que decretou a prisão cautelar do paciente.

O impetrante sustenta, em resumo, que a decisão impugnada encontra-se totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida, tendo defendido que só há indícios de autoria delitiva de dois dos quatro crimes imputados ao paciente, para os quais é perfeitamente possível a liberdade provisória.

Assim, em sede liminar, pugna pela imediata soltura do paciente e, no mérito, confirmada a decisão, com a revogação da prisão cautelar.

O pedido foi analisado e indeferido, conforme decisão do mov. 2059755.

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (mov. 2239926), a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (mov. 2255021).

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES

contra o ato coator praticado pelo
Juízo Plantonista em Audiência de Custódia de Viana, que decretou a prisão cautelar do paciente.

O impetrante sustenta, em resumo, que a decisão impugnada encontra-se totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida, tendo defendido que só há indícios de autoria delitiva de dois dos quatro crimes imputados ao paciente, para os quais é perfeitamente possível a liberdade provisória.

Assim, em sede liminar, pugna pela imediata soltura do paciente e, no mérito, confirmada a decisão, com a revogação da prisão cautelar.

O pedido foi analisado e indeferido, conforme decisão do mov. 2059755.

Na sequência, consta as informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (mov. 2239926), bem como o parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, que opinou pela denegação da ordem (mov. 2255021).

Pois bem. Após análise detida os autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Observo que o paciente foi preso em flagrante e autuado
no dia 26 de janeiro de 2022,
pelas práticas dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal de natureza grave, tortura e posse de drogas para uso pessoal.

Segundo consta do ADPF, “
durante patrulhamento preventivo, a guarnição foi informada que a Sra. Onicia, juntamente com sua filha, haviam sido vítimas de disparos de arma de fogo em suas mãos, causando-lhes constrangimento mediante violência e grave ameaça, por imposição de sofrimento físico e mental, tendo estas informado que os Autores seriam Carlos e Leo. A fim de localizarem os autores, a guarnição avistou o Autuado, o qual ao perceberem presença policial, tentou se evadir sendo encontrada na residência onde o se encontrava o referido, 01 pistola Cal.40, com numeração suprimida, com 01 carregador de mesmo Cal., com 15 munições e mais 01 munição na câmara. 01 bucha de substância similar à maconha
”.

Apesar da insurgência defensiva, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se lastreada por fundamentação idônea, apoiada por elementos concretos extraídos dos autos.

C
om efeito, quanto ao
fumus comissi delict
, em que pesem as alegações do d. impetrante, observa-se dos autos provas da materialidade e indícios de autoria delitiva quanto a todos os delitos que foram imputados ao paciente, com destaque para os relatos do PMES que participaram da ocorrência e da suposta vítima da tortura e lesões corporais, ouvida na esfera policial.

Cumpre destacar, nesse ponto, que a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva não comporta apreciação no rito abreviado do habeas corpus, porque seu exame normalmente reclama inadequado revolvimento de provas, sendo suficiente a demonstração dos seus indícios, tal como
restou
evidenciado na presente hipótese.

Quanto ao
periculum libertatis
, apesar da fundamentação concisa, observo que o Juízo
a quo
corretamente observou o risco de que, em liberdade, o
paciente volte a cometer crimes, tendo destacado que em acesso aos sistemas judiciais foram encontrados os seguintes registros em face do paciente:
“2 Ações penais - Tramitando, (1) Inquérito Policial – Transitado em julgado. Registra-se que o autuado possui ato infracional. E ainda, que passou pela Audiência de Custódia no dia 25/12/2019, por imputação aos seguintes crimes: Art. 157, § 2º, inciso II c/c § 2-A, inciso I (3 vezes) c/c Art. 288, parágrafo único, Art. 121, § 2º, inciso VII c/c Art. 14, inciso II, ambos do CPB (2 vezes).”

Com efeito, o entendimento da
MMª.
Juíza

não destoa da jurisprudência pacífica da Corte Superior de Justiça, no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,

reincidência
,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

D
e mais a mais, a gravidade das condutas supostamente praticadas pelo paciente,
sobretudo de tortura e lesão corporal grave, relacionadas às regras
desumanas
de terror impostas pelo tráfico de drogas nas comunidades dominadas, r
eforça a necessidade da manutenção

da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Com base nessas premissas, entendo que é prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

D
iante do exposto,
por não verificar o constrangimento ilegal sustentado,

DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
.

ORDEM DENEGADA.

1.

N
ão há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente apenas ao mérito da ação
originária. Precedentes.

2. A apontada Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar, tendo destacado que o paciente já responde por outra ação penal, também pelo crime do art. 218-B, do CPB, evidenciando-se o risco de reiteração delitiva e, nessa medida, a necessidade de garantir a ordem pública.

3.
É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

4
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___23____/___03___/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.